Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela pratica de desacato, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, à pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Alegou em seu recurso que não há provas suficientes da existência do dolo específico para embasar um eventual decreto condenatório, razão pela qual o recurso deve ser provido para absolvê-lo.
3. O réu, visto portanto uma arma, foi levado à delegacia. A conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares, a saber: “vai de fuder”, subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Portanto, em razão da atuação policial, decorreram os xingamentos, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelo ocorrência policial n. 12.573/2019 – 15a DP (ID 28380929, pag. 21/24), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Como transcrito na sentença: “(...)Em juízo, o policial militar Carlos Magno Ilzuka Cunha disse que na data do fato atuou na ocorrência noticiada na denúncia; na ocasião realizava diligências, junto com o comandante da unidade; no bar da 3/5 foram abordadas diversas pessoas, dentre as quais o réu, que portava a faca; foram adotados os procedimentos relacionados ao porte da faca e assim que o réu saiu da DP, do balcão da DP, ele proferiu essas palavras “vai se fuder”; imediatamente o depoente deu voz de prisão ao réu...;“(...) O policial militar Nicolas Anderson Elias disse que (...) o autor do fato foi conduzido à DP; na DP, após o policial Carlos ter feito a descrição dos fatos aos agentes, o autor do fato voltou-se ao policial Carlos Magno e o xingou; o autor do fato xingou o policial Carlos Magno dizendo “vai se fuder”; o depoente estava no interior da DP e viu o autor do fato xingar o policial; o xingamento foi dirigido ao policial Carlos Magno; não se recorda de ter sido necessário o uso da força no bar onde ocorreu a abordagem; o xingamento ocorreu quando o autor do fato foi apresentado na DP;”.
5. Ademais, ainda assim não fosse, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade, o prestígio da função pública.
6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.